Tribunal: TJPA
Processo: 0026076-19.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026076-19.2015.8.14.0051

APELANTE: VAMILSON MOTA, DANZER JACINTO DA MOTA, ORISMAR SANTANA DE SOUSA, ZACARIAS LOURIDO TAVARES NETO, GIVANILDO SANTOS DE SOUSA, FRANCISCO FABIO SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DECLARAÇÃO OFICIOSA DA PRESCRIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por quatro réus condenados por latrocínio, associação criminosa, favorecimento pessoal e posse irregular de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há margem para absolver os apelantes e (ii) analisar a possibilidade de redimensionar as penas impostas aos condenados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando, após a sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu lapso temporal superior aos prazos previstos no art. 109 do CP, sem causa suspensiva ou interruptiva, o que ocorreu em relação aos crimes dos arts. 288 e 348 do CP, e art. 12 da Lei 10.826/2003.

4. A autoria e materialidade do crime de latrocínio restou comprovada por laudos periciais, depoimentos testemunhais, confissões extrajudiciais e provas colhidas na fase judicial, sendo suficiente para a manutenção da condenação.

5. A retratação da confissão em juízo não tem o condão de invalidar o valor probatório do depoimento extrajudicial, quando corroborado por outros elementos de prova, especialmente quando compatível com os relatos testemunhais.

6. A pena-base de Orismar Santana de Sousa foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentos parcialmente inidôneos, como os motivos do crime e suas consequências, inerentes ao tipo penal do delito de latrocínio, devendo ser neutralizadas na dosimetria.

7. O redimensionamento da pena de Orismar deve ser estendido a Danzer Jacinto da Mota, por força do art. 580 do CPP, em razão da identidade de fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de Francisco Fábio Soares de Oliveira e Givanildo Santos de Sousa prejudicados, com declaração oficiosa da prescrição da pretensão punitiva estatal. Recurso de Orismar Santana de Sousa parcialmente conhecido, e nessa extensão parcialmente provido, com declaração oficiosa da prescrição da pretensão punitiva estatal. Recurso de Danzer Jacinto da Mota parcialmente conhecido, e nessa extensão desprovido, com reconhecimento oficioso da prescrição e redimensionamento de pena.

Tese de julgamento: “
1. A prescrição da pretensão punitiva estatal extingue a punibilidade quando transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do CP, sem causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional. 2. A condenação por latrocínio deve ser mantida quando baseada em elementos colhidos na fase investigativa, corroborados por provas produzidas judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. A fixação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, sendo incabível a valoração negativa com base em elementos inerentes ao tipo penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 107, IV, 109, IV e V, 110, §1º, 119, 157, §3º, 288, parágrafo único, 348; Lei 10.826/2003, art. 12; CPP, arts. 61, 386, VII, 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF-1), Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.619.050/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, HC n. 492.788/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.03.2020; STJ, HC n. 494.616/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.06.2019; TJMG, ApCrim n. 0012076-05.2018.8.13.0611, Rel. Des. Cássio Salomé, Sétima Câmara Criminal, j. 20.02.2019; TJCE, ApCrim n. 0113936-31.2018.8.06.0001, Rel. Des. Maria Edna Martins, Primeira Câmara Criminal, j. 09.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em (i) julgar prejudicados os recursos de Francisco Fábio Soares de Oliveira e Givanildo Santos de Sousa, com declaração oficiosa da prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) conhecer parcialmente o recurso de Orismar Santana de Sousa e, nessa extensão, dar-lhe provimento, com declaração oficiosa da prescrição da pretensão punitiva estatal e (iii) conhecer parcialmente o recurso de Danzer Jacinto da Mota e, nessa extensão, negar provimento ao apelo, com reconhecimento oficioso da prescrição e redimensionamento de pena.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA, os réus foram condenados nos seguintes moldes:

a) GIVANILDO SANTOS DE SOUSA foi condenado à pena reclusiva de 3 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, c/c art. 348, todos do Código Penal (ID 10127581 - Págs. 7/8);

b) DANZER JACINTO DA MOTA foi condenado à pena reclusiva de 26 anos e 9 meses, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3º c/c art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal (ID 10127581 - Págs. 4/5).

c) FRANCISCO FÁBIO SOARES DE OLIVEIRA foi condenado à pena de 3 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa pela prática dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (ID 10127581, págs. 8/9).

d) ORISMAR SANTANA DE SOUSA foi condenado à pena reclusiva de 25 anos e 9 meses, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3º c/c art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal (ID 10127581 - Págs. 3/4).

Por considerarem insuficientes as provas que fundamentam a condenação, DANZER JACINTO DA MOTA e GIVANILDO SANTOS DE SOUSA requerem a absolvição quanto à prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, sendo que o primeiro também pleiteia a absolvição em relação ao crime previsto no art. 157, §3º, do CP, e o segundo quanto ao crime descrito no art. 348 do mesmo diploma legal (ID 10127642 e ID 10127643).

Por outro lado, ORISMAR SANTANA DE SOUSA requer sua absolvição com relação ao delito previsto no art. 288, parágrafo único, do CP, e subsidiariamente, a redução da pena aplicada ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação para sua elevação (ID 10127583).

Por fim, FRANCISCO FÁBIO SOARES DE OLIVEIRA pugna pela sua absolvição quanto às acusações referentes ao delito previsto no art. 288, parágrafo único, do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, por insuficiência probatória, com base no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base (ID 10127629 e ID 10127630).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 10127676), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 14154687).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual,
o conhecimento dos recursos está parcialmente prejudicado.

Isso porque, quanto aos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, e art. 348, ambos do Código Penal, e ao delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, ocorreu a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

A esse respeito, clarifico que (i) o apelante GIVANILDO SANTOS DE SOUSA foi condenado à pena reclusiva de 3 anos de reclusão pela prática do crimes previsto no art. 288, parágrafo único, e à pena de 1 ano de detenção pela prática do crime previsto no art. 348, todos do Código Penal (ID 10127581 - Págs. 7/8); (ii) o apelante DANZER JACINO DA MOTA foi condenado à pena reclusiva 3 anos e 9 meses pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (ID 10127581 - Págs. 4/5); (iii) o apelante FRANCISCO FÁBIO SOARES DE OLIVEIRA foi condenado à pena de 3 anos de reclusão pela prática do crime previsto no 288, parágrafo único, do Código Penal, e à pena de 1 ano de detenção pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, (ID 10127581 - Págs. 8/9); e (iv) o apelante ORISMAR SANTANA DE SOUSA foi condenado à pena reclusiva 3 anos e 9 meses pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (ID 10127581 - Págs. 3/4).

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP.

Por conseguinte, o prazo prescricional pela pena aplicada aos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, do CP, art. 348 do CP, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, é de 8 e 4 anos, respectivamente, nos termos do art. 109, IV e V, do CP.

Desta feita, desde a prolação da sentença condenatória em 14/02/2017 (ID 10127583, pág. 1), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 4 e 8 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação aos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, do CP, art. 348 do CP, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, incisos IV e V, 110, §1º, e 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais quanto aos referidos crimes.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso do apelante DANZER JACINTO DA MOTA.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais autorizam a manutenção do decreto condenatório.

O apelante DANZER JACINTO DA MOTA foi condenado pelo crime de latrocínio, restando a
materialidade
comprovada pelo laudo pericial de constatação técnica n° 2015.04.000288-ENG da
res furtiva
, referente a uma corrente e um pingente em liga metálica amarelada pertencentes à vítima (ID 10127547, págs. 5/7); auto de entrega (ID 10127547, pág. 8), e Laudo nº 2015.04.000150-TAN/Declaração de óbito nº 226742466, o qual atestou que a vítima Raimundo Rocha Galúcio sofreu “hemorragia intracraniana, devido a traumatismo crânio encefálico, devido a projétil de arma de fogo”, que ocasionou a sua morte por “ação pérfuro-contundente” (ID 10127662, pág. 6/8).

Além disso, convém ressaltar a existência do Laudo nº 2015.04.000069-CCV referente ao local do crime (ID 10127417, págs. 5-11), Laudo de Balística nº 2015.04.000187- BAL, realizado na pistola que ceifou a vida da vítima (ID 10127545, pág. 6-8), Laudo nº 2015.04.000595-VRO, referente à moto na qual o apelante fugiu com o comparsa Orismar Santana de Sousa (ID 10127545, págs. 1-4) e Laudo nº 2015.04.000080-FON, referente ao celular do recorrente, no qual recebeu mensagem do réu Vamilson Mota, informando que o crime fora descoberto (ID 10127548, pág. 2-4).

Quanto a
autoria delitiva
exsurge, em primeiro plano, da confissão extrajudicial do comparsa do recorrente de nome ORISMAR SANTANA DE SOUSA, conforme transcrito a seguir:

“
Perguntado ao indiciado qual sua participação no crime de Latrocínio de que foi vítima o nacional RAIMUNDO ROCHA GALÚCIO, morto mediante baleamento a altura da cabeça, fato ocorrido na manhã de 21/07/2015, em um estabelecimento comercial denominado de "MERCANTIL VANDA", localizado na Trav. Antonio Justa esquina com Av. Presidente Vargas, bairro Caranazal, nesta cidade? RESPONDEU, O interrogado confirmando que na manhã de 21/07/2015, o mesmo (interrogado) estava acompanhado do nacional DANZER, na motocicleta HONDA BROS VERMELHA, placa OSX 5384, que o indiciado assume ser sua, citando que a mesma é "finan", e que a reconheceu nesta Seccional de Polícia, uma vez que a mesma (moto) foi apreendida na casa de DANZER; QUE, o indiciado era o condutor da motocicleta, tendo como carona DANZER, e os mesmos tinham como finalidade realizar um assalto, não tendo em mente o local, e assim passaram a transitar por vias públicas desta cidade, e na mesma manhã passaram em frente ao comércio acima referido, pela Av. Presidente Vargas, onde fizeram o contorno, passaram pela lateral do mesmo comércio em relação a Rua Antonio Justa, e depois, o indiciado estacionou a moto na Rua Antônio Justa, próximo de uma camionete branca, próximo do comércio, sendo que DANZER estava armado de um revólver, que não sabe o calibre, e o indiciado afirma que não estava armado; QUE, DANZER entrou no comércio pela porta da Rua Antonio Justa, para praticar o roubo, e em seguida, o indiciado, foi até a porta do mesmo comércio pela Av. Presidente Vargas, pois queria impedir que alguém saísse pela mesma porta, foi quando "trombou" com um senhor que estava no interior do comércio, e nessa situação, o mesmo senhor esfaqueou o indiciado a altura de seu abdômen; QUE, o indiciado já esfaqueado, ao levantar sua camisa que e vermelha, percebeu que estava com as "tripas” para fora; QUE, afirma que não ouviu tiro: QUE, após certo tempo, seu comparsa DANZER chamou o indiciado para saírem ao local, e assim DANZER saiu conduzindo a motocicleta, tendo a indiciado carona; QUE, DANZER teria roubado um cordão em ouro com uma medalha em ouro; Que, durante a fuga, DANZER mencionou ao indiciado, que o mesmo (DANZER) de posse do revolver, esta arma disparou contra um senhor; QUE, o depoente e DANZER seguiram até a casa do nacional que soube chamar-se VAL, conhecido do DANZER, não sabendo citar rua e nem bairro, e ao chegarem na referida casa, o indiciado desmaiou; QUE, ao retornar do desmaio, já estava no interior de um carro tipo Corolla, em que também estavam DANZER (condutor) e Gil, sendo levado até um bar no bairro da Jaderlândia, que não sabe o nome do estabelecimento, ficando em um quarto nos fundos; QUE, pediu a pessoa de GIL, para este encontrar alguma pessoa que pudesse ajudar o indiciado, que mencionou que estava estaqueado, sem mencionar a pessoa de GIL, a Circunstância que teria sido esfaqueado: QUE, conhece a pessoa de GIL da cidade de Itaituba, desde criança; QUE, posteriormente aos fatos, GIL trouxe uma enfermeira, que não sabe o nome, que trouxe alguns medicamentos, Lhe aplicando soro; QUE, o indiciado falou para a enfermeira que havia se acidentado; QUE, Perguntado ao indiciado se entregou a pessoa de VAMILSON MOTA, alcunha "VAL" o cordão e medalha em ouro roubado na ação acima? RESPONDEU, negativamente, mencionado que o material estava com DANZER; QUE, Perguntado ao indiciado participação individualizada no crime em questão dos nacionais VAMILSON MOTA (alcunha VAL), ZACARIAS LOURIDO TAVARES NETO, GIVANILDO SANTOS DE SOUSA (aleunha GIL), FRANCISCO FABIO SOARES DE OLIVEIRA (conhecido por FABIO) e JOELSON DOS SANTOS (alcunha JURUTI, CASCA Ou CASCAO)? RESPONDEU, que em relação a pessoa de VAL, este não teve nenhuma participação, e nem lhe ajudou; QUE, em relação a pessoa de ZACARIAS, este também não participou do crime, e nega o indiciado ter jogado a arma usada no crime nos fundos da casa de ZACARIAS; QUE, em relação a pessoa de GIVANILDO (GIL) este ajudou o indiciado lhe trazendo socorro, através da enfermeira, sendo que o mesmo não sabia do crime, e foi o indiciado que tez o pedido de socorro a este: QUE, em ralação a pessoa de FRANCISCO FABIO, diz não o conhecer: QUE, em relação a pessoa de JOBISON DOS SANTOS (JURUTI) este não teve nenhuma participação no crime, nem tendo contato com este; QUE, na mesma manhã de 21/01/2015, foi localizado e preso pela polícia, onde assumiu o crime em questão, sabendo pela polícia que a vítima baleada no roubo teria falecido, sabendo neste momento tratar-se de RAIMUNDO ROCHA GALUCIO; QUE, informou a polícia, na mesma ocasião, que a pessoa de DANZER tinha participado do crime, mas somente hoje, assumiu que o disparo que vitimou o senhor RAIMUNDO foi efetuado por DANZER; QUE, sabe que a arma usada no crime foi um revolver, mas não sabe o calibre, e nem onde a mesma está; QUE, Perguntado ao indiciado se tem conhecimento que em posse do nacional ZACARIAS LOURIDO TAVARES NETO foi apreendido uma arma de fogo tipo revolver, marca TAURUS, calibre 38, oxidado com munições, e se foi a mesma ARMA utilizada no crime acima? RESPONDEU, que não tem conhecimento; [...]; QUE, além das pessoas já mencionadas, outra pessoa lhe ajudou de alguma forma ou participou do crime de Latrocínio que vitimou RAIMUNDO ROCHA GALÚCIO? RESPONDEU, negativamente [...]” (ID 10127654 - Págs. 7/9]
.

Já ORISMAR SANTANA DE SOUSA, afirmou em juízo que:

Que estava no local dos fatos e tem participação direta nos fatos; Que ia fazer um assalto no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), porém não deu certo: Que saiu para fazer assalto a convite de uma outra pessoa a qual não informou: Que não conhece bem Santarém: Que o local que ia assaltar estava fechado e ira retornar para sua casa: Que na rua viu um homem com cordão de ouro na rua e retomou para ver. Que resolveu pegar o cordão. Que parou com uma distância de 20(vinte) metro e seu comparsa desceu para realizar o assalto; Que foi no local dos fatos, pois viu uma viatura da polícia passar, por isso desceu, Que momento do assalto sentiu algo tipo um soco, que levantou a camisa, viu que era uma facada: Que sua tripa saiu para fora; Que levou uma facada e foi conduzido de moto: Que NÃO respondeu se o acusado Danzer seria o seu comparsa que estaria na moto no dia dos fatos, Que após receber a facada, não ouviu o tiro: Que seu comparsa a qual não revelou o nome, lhe disse eu o tiro teria sido ele que teria lhe acertado; Que foram para a casa do acusado Val: porém o mesmo não lhe conhecia e não lhe aceitou: Que de lá foram para casa de Zacarias: Que caiu na casa do acusado Zacarias, pois não estava aguentando, Que informou que o acusado Zacarias não conhecia Orismar: Que seu comparsa foi buscar um Corolla de cor prata: Que a Moto que foi apreendida era de propriedade do depoente; Que seu comparsa a qual não revelou o nome, saiu para buscar o carro: Que o carro chegou e não viu mais os acusados Zacarias nem Val: Que o levaram para o bar e ligou para sua esposa: Que conhece o acusado Danzer da prisão em Itaituba: Que conhecia a acusado Gil de infancia; Que sua esposa chegou e ligou para o acusado Gil também, e que Gil disse que iria conseguir uma pessoa: Que se tivesse falado para Gil, ele não teria ido: Que o acusado Gil arrumou uma mulher que trabalha com enfermagem; Que a pessoa que estava com ele no assalto, o depoente o mandou ir embora e lhe pediu para ir a um local afastado.

Perguntas pelo MP: Que iria para Boa Vista e veio para Santarém a convite de alguém para efetuar um assalto; Que passou 30 (trinta) dias em Santarém pois estava com problema com seus filhos, esperando sua esposa resolver o problema; Que só conhecia o acusado Gil e o acusado Danzer, Que só o Gil era seu amigo. Que perguntado sobre a pessoa que pão declinou o nome, teria lhe levado para casa do acusado Val e depois na casa do acusado Zacarias, que após teria lhe levado para casa do acusado Val: Que após foi para casa do acusado zacarias: Que de lá saiu para buscar o carro: Que sempre a mesma pessoa lhe levou de um canto para outro, que seria a mesma pessoa que participou do roubo: Perguntas pela Defesa: Que o acusado Gil pegou o carro e tirou a pessoa de lá e levou para outro local; Que Gil foi buscar enfermeira; Que o depoente, o acusado Gil e um monte de mulheres foram presos no bar. Que perguntado sobre o acusado Fábio, informa que não lembra de ter visto Fábio e que não o conhece: Que confirma que disse na delegacia que falou que o acusado Danzer teria participado do assalto: Que esteve em hospital: Que depois de 12 dias foi prestar seu depoimento e que não ameaçado por ninguém para dar seu depoimento (ID 10127579 - Págs. 1/2)
.

Apesar da negativa de autoria do recorrente DANZER JACINO DA MOTA e das omissões na narrativa em juízo do comparsa ORISMAR SANTANA DE SOUSA, que não declarou quem era o seu comparsa que atirou na vítima, mas confirmou que “disse na delegacia que falou que o acusado Danzer teria participado do assalto” (ID 10127579, pág. 1), há outros elementos nos autos que confirmam a participação do recorrente no latrocínio, conforme consta na sentença, transcrito no essencial:

“
HÉLIO REGO PEREIRA (TESTEMUNHA DO MP) (IPC):

Que perguntado ao investigador se o mesmo teve participação nas investigações e ele afirmou positivamente. Que se recorda dos fatos, Que o delegado repassou as informações de um roubo ocorrido em um comércio localizado no centro da cidade e ao chegar ao local foi constatado que o fato tinha sido consumado e uma pessoa teria sido tenda: Que mas já não estava no local, ela já havia sido socorrida pelo SAMU. Assim sendo, foram colhidas informações de dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta e praticaram o delito, com essas informações os policiais saíram em diligência em busca dos acusados; Que assim que o investigador tomou ciência do acontecido deslocou-se diretamente ao local; Que a vítima já fora removido a essa altura, sem saber precisamente se a mesma estaria em quadro de óbito, só havia muito sangue no local o muitos curiosos; Que é informado que o tiro foi desferido na cabeça da vítima. A polícia civil tinha informações de um grupo de assaltantes atuantes na cidade de Santarém, sendo que os integrantes eram de Itaituba e na cidade atuante, foram identificados como: Orismar vulgo Novo, Danzer. Joelcio vulgo Juruti e Casca os mesmo já eram conhecidos da polícia, diante das informações foram mostradas as fotografias as vítimas e eles disseram que o Orismar vulgo novo participou do ocorrido, e no local foi informado que um dos acusados estava ferido, e foram feitas buscas em postos de saúde e no próprio hospital municipal, foram recebidas informações de um pedido de atendimento em domicílio no bairro do Jaderlândia, os investigadores foram até o endereço, foi constatado que o indivíduo residente chamava-se Fábio, também já conhecido dos policiais, Que chegaram a essa conclusão com informações colhidas de pessoas que não quiseram se identificar por temerem por suas vidas, Que Fábio é conhecido por dar suporte em assaltos e em tráfico de drogas; chegando a casa do mesmo os policiais não o encontraram, porém foi-se achado a arma de fogo calibre 380 uma pistola: Que não havia ninguém na residência, Que foi preciso usar da força para adentrar a casa, nas proximidades foram informados que o indivíduo de nome Fabio andava em um corola com a pessoa de Givanildo vulgo, Gil em um corola da cor prata, e os mesmo eram frequentadores assíduos de um bar na invasão do Jarderlândia a equipe de policiais decidiu fazer uma busca no bar, ao chegar os policiais encontraram o Givanildo em frente ao bar e o corola que o mesmo dirigia estacionado as proximidades ao fazer uma busca no bar em um quarto atrelado ao estabelecimento foi encontrado o Orismar vulgo Novo, ele estava sendo medicado, no local estariam três mulheres, sem saber precisar os nomes das mesmas: Que com um ferimento a faca na região abdominal, uma das mulheres identificava-se como mulher do ferido, outra identificou-se como tec. em enfermagem e a outra não se expressou. Que logo em seguido em conversa com a Orismar, ele confirma a participação no crime e informou quem eram os seus parceiros na ação criminosa, informando que o vulgo juruti e o Danzer eram seus companheiros no delito, Que relatou que o Danzer estava com ele na motocicleta e o Joelcio vulgo Juruti e Casca estava dando apoio no carro. Que logo em seguida a equipe já dividida foi em busca dos indivíduos, e sem demora o Danzer foi achado também no Jaderlândia em uma motocicleta, ele também confessou o crime, e informou a localização da uma usada para a prática do delito e as joias subtraídas, e informou quem foi o receptador, o mesmo tem o nome de Vamilson Mola vulgo Val também é conhecido pela polícia: Que o investigador não esteve presente na prisão do Danzer, no entanto o aparelho do suspeito estava sendo observado pela equipe de policiais, no momento em que chegou uma mensagem no referido aparelho remetente. Val 2, com os seguintes textuais: “Não falou mano, mas eles já tem as imagens, mas a malandragem já sabe que foi vocês. Não pode confiar tem cara safado cagoeta”; Que ele teve informação que Danzer recebeu mensagens, foi relatado por policiais; Que ele repassou quem teria ficado com a arma do crime e com os objetos subtraídos, ele relata que após a fuga ele e seus comparsas foram diretamente a casa do Val, foi onde deixaram a arma do crime e as objetos subtraídos, sabendo disso os policiais foram à casa do citado e encontraram todos os itens comentados pelo acusado e perguntado ao Val para onde ele teria levado a arma do crime, e ele apontou um indivíduo chamado Zacarias como receptador da arma, foi informada a localização da residência do mesmo, foi feita uma diligencia ao local e ele foi preso, após a prisão de todos os envolvidos, dos objetos subtraídos, e a apreensão da arma de fogo foram à delegacia lavrar os procedimentos legais; Que o inspetor tem dúvidas em relação a confissão nos depoimentos de Danzer e Orismar, mas para testemunhas quem for o executor do disparo foi o Orismar, mas um ficou culpando o outro pelo disparo: Que os policiais chegaram a conversar com testemunhas oculares que são os donos do mercado, Que o homem que foi morto não era proprietário do mercado, era um cliente; Perguntas pela Defensoria Pública: Que o veículo corolla que leria sido utilizado foi encontrado em frente ao bar no Jaderlândia; Quem citou o Juruti foi o Orismar, logo quando abordado citou o nome dele sendo o seu parceiro no delito; Que as testemunhas presenciais eram os próprios proprietários da estabelecimento: Que no local do crime não haviam câmeras; Que o acusado ferido, foi socorrido por uma viatura do SAML que foi acionada pelos próprios policias: Que presenciou em partes o depoimento do Danzer, Que segundo as investigações o Danzer estava na motocicleta com o Orismar: Que Orismar informou quem estava com ele na ação era o Danzer e não o Juruti: Que os dois chegaram na moto: Que afirmou que os dois indivíduos que adentraram ao estabelecimento estaria armados, mas só soube informar o calibre de uma das armas: Que encontrou Orismar no bairro de Jaderlândia, ele estava sendo medicado e estava aparentemente bem” (ID 10127579 - Pág. 2
)

Com efeito, a dinâmica delitiva restou elucidada mediante a análise conjunta dos elementos de informação colhidos na fase investigativa, aliado às provas judiciais, notadamente os depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais são harmônicos e complementares entre si, conduzindo à certeza da autoria delitiva em relação ao apelante.

Nesse contexto, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15/3/2022)

Outrossim, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/04/2020).

Destarte, “comprovadas a materialidade e a autoria do delito de latrocínio, em especial, pela confissão extrajudicial do agente, que corroborada pelos depoimentos das testemunhas, formou robusto acervo probante, resta descabido o pleito absolutório” (TJMG,
ApCrim n. 0012076-05.2018.8.13.0611
, Rel. Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, j. 20/2/2019).

Além disso, convém ressaltar que “a retratação de confissão extrajudicial do réu em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório.” (TJCE,
Apcrim n. 0113936-31.2018.8.06.0001
, Rel. Des. Maria Edna Martins, 1ª Câmara Criminal, j. 09/02/2021), como se deu na espécie.

Por derradeiro, o apelante ORISMAR SANTANA DE SOUSA, que teve mantida a condenação apenas pela prática do crime de latrocínio, objetiva a reforma da dosimetria da pena que lhe foi imposta, sob o argumento de que a basilar foi estabelecida acima do mínimo sem valoração idônea das circunstâncias judiciais (ID 10127583, págs. 9-10), realizada nos seguintes termos pelo magistrado sentenciante:

1) DAS PENAS DO ACUSADO ORISMAR SANTANA DE SOUSA, observando que o acusado foi condenado pelos tipos penais previstos no artigo 157, §3ª artigo 288, parágrafo único do Código Penal em concurso material, do Código Penal e no 1.1) Da pena para o delito previsto no artigo 157, §3°, do Código Penal cuja pena é reclusão de 20 a 30 anos e multa.

DA PENA BASE (ART. 59 do Código Penal): É inegável que o réu apresenta máxima
culpabilidade
, por ter praticado o roubo deliberadamente, se associando a outras pessoas para prática do fato, pouco se importante sobre a possibilidade de morte da vítima, bem como, de sua identificação, assumindo o risco morte ao cometer o delito armado; o réu
não é primário
, pois há informação nos autos que já foi condenado por outro crime, por isso, isso será considerado na segunda fase da fixação da pena: Não consta nos autos que o réu trabalhava estando sempre envolvido com maus elementos havendo meios de reprovar sua
conduta social;
os
motivos
, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as
circunstâncias
são imperdoáveis, à medida que demonstrou ser pleno conhecedor da prática delituosa, aproveitando do horário para prática do delito; as
consequências
o foram extremamente drásticas eis que a vítima veio a falecer, não vislumbro qualquer
contribuição da vítima
para o evento criminoso eis que estava inclusive sem camisa, de modo que para reprovar e prevenir o crime fixo a pena base além do grau mínimo do art. 157, §3º, do Código Penal, ou seja,
em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, considerando o disposto no artigo 60 do Código Penal.

DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES
- Na segunda fase vislumbro a presença da agravante da reincidência por isso aumento a pena do acusado para 23 (vinte e três) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias multas estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, considerando o disposto no artigo 60 do Código Penal,
por outro lado, vislumbro a existência da confissão
porque o acusado não negou a prática do delito por isso retorno sua pena para
22 (vinte e dois) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, considerando o disposto no artigo 60 do Código Penal.

DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DA PENA - Nesta fase não vislumbro nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena não a alterando.

DA PENA DEFINITIVA Desta feita fica o réu ORISMAR SANTANA DE SOUSA condenado a uma pena definitiva e concreta de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário minimo vigente à época do fato, considerando o disposto no artigo 60 do Código Penal, pelo delito previsto no artigo 157, §3º, do Código Penal
.

Com efeito, verifico que as vetoriais da culpabilidade, conduta social, motivos do crime e consequências impactaram na fixação da pena acima do mínimo legal.

Nesse particular, registro que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/6/2020).

Por tal razão, consigno que a motivação empregada para negativar os
motivos do crime
revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois a ganância e o desejo de se locupletar são inerentes aos crimes patrimoniais, sendo inservíveis, portanto, para exasperar a basilar (STJ,
HC n. 492.788/CE
, Rel. Min, Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03/03/2020).

Do mesmo modo, “a decisão impugnada considera como circunstâncias judiciais negativas
consequências
inerentes ao crime de latrocínio - o resultado morte da vítima - em ofensa ao art. 59, do Código Penal” (STJ,
HC n. 494.616/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 13/8/2019).

Dessa forma, neutralizo as vetoriais
motivos
e
consequências
do crime, e mantenho as demais circunstâncias negativadas por se encontrarem fundamentadas idoneamente, e fixo a pena-base em 21 anos e 14 dias-multa. Na segunda fase, mantenho a pena, diante da compensação entre a agravante da reincidência e a confissão extrajudicial. Diante da ausência de eventos na terceira fase, a pena fica definitivamente estabelecida em 21 anos, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa.

Por identidade de razões, estendo a reforma da dosimetria ao apelante DANZER JACINTO MOTA, cuja pena-base fica estabelecida em 21 anos de reclusão e 14 dias-multa. Na segunda fase, diante da agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em 22 anos de reclusão, em regime fechado, e 16 dias-multa, que torno definitiva à vista da ausência de eventos na terceira fase da dosimetria.

Diante do exposto, conheço parcialmente dos recursos para:

(i)
declarar a extinção da punibilidade dos apelantes ORISMAR SANTANA DE SOUSA, DANZER JACINO DA MOTA, FRANCISCO FÁBIO SOARES DE OLIVEIRA e GIVANILDO SANTOS DE SOUSA em relação aos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, do CP, art. 348 do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão da prescrição superveniente, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso IV e V, 110, §1º, e 119, todos do Código Penal.

(ii)
dar parcial provimento à irresignação do apelante ORISMAR SANTANA DE SOUSA no tocante ao delito previsto no art. 157, §3º, do CP, com redimensionamento da pena nos termos da fundamentação, extensível ao apelante DANZER JACINTO DA MOTA, nos termos do art. 580 do CP, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025